Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-93.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INDEFERIMENTO DO SURSIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, I, do CTB), à pena de 10 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a fixação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a concessão do sursis e a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é adequado o regime inicial semiaberto diante da pena aplicada; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão do sursis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a pena-base foi corretamente majorada em razão dos maus antecedentes e da conduta social negativa e a multirreincidência justifica a preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão, em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema 585), não há falar em inadequação da dosimetria.

4. O regime inicial semiaberto é adequado, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.

5. Como, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível e não se mostra recomendável.

6. De igual modo, a suspensão condicional da pena é inviável, porque o réu é reincidente e apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, em desacordo com o art. 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1o, I; CP, arts. 33, §2o, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585 (REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP); TJDFT, Acórdão 1965991, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1856297, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 02/05/2024.